Tribunal: TJBA
Processo: 0000802-64.2013.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000802-64.2013.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Rosangela da Silva Pinto

Advogado(s)
:
FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

APELADO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORA
L
. SÚMULA
Nº
385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra
a
sentença que, em
A
ção de
I
ndenização por
P
erdas e
D
anos, declarou a
aus
ência de débito e determinou a exclusão do nome da
A
utora dos cadastros restritivos, mas afastou a condenação por dano mora
l
, ao fundamento de negativação preexistente, nos termos da Súmula
nº
385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a inscrição indevida, em cadastro de inadimplentes, enseja indenização por dano moral, quando há registro negativo preexistente, em nome da
Acionante

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de comprovação da relação jurídica, que fundamentou a negativação impugnada, torna ilegítima a inscrição e autoriza a declaração de inexistência do débito.

4.
A configuração do dano moral, decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo é, em regra, presumida (
in re ipsa
).

5.
A anotação negativa preexistente, não impugnada ou comprovadamente indevida, impede o reconhecimento do dano moral, conforme dispõe a Súmula
nº
385 STJ.

6.
A
Demandante
não comprova a ilegitimidade das inscrições anteriores, o que inviabiliza o afastamento da incidência do referido enunciado sumular.

7.
A manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da correta aplicação do entendimento consolidado do STJ ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJ-MG, AC 10000212707632001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 01/07/2022; TJ-SP, AC 1014340-69.2020.8.26.0344, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0000802-64.2013.8.05.0054
,
oriundos da Comarca de Catu, em que figura como Recorrente
ROSÂNGELA DA SILVA PINTO
,
sendo Recorrid
o

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.